Tribunal: TJES
Processo: 5003387-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003387-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRA PIUMBINI AZEVEDO

AGRAVADO: W 30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO
IN
DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Na espécie, embora a agravante alegue que não foi analisada a situação financeira atual, incorrendo a decisão em anacronismo, o argumento não merece prosperar, mormente diante da robusta e descritiva fundamentação adotada pelo d. juízo de primeiro grau, que considerou os documentos referentes inclusive a meses do ano de 2024, revelando movimentações bancárias que impedem que seja configurada situação de hipossuficiência financeira.

3.
Recurso
não
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALESSANDRA PIUMBINI AZEVEDO
contra a decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 5003098-22.2024.8.08.0048, movida em face de
W30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., WAM
COMERCIALIZAÇÃO S/A
e
WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPAÇÕES S/A
, a qual indeferiu a pretendida gratuidade de justiça.

Nas razões do recurso, alega a agravante que faz jus ao benefício, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo, sob o argumento de que a decisão combatida é anacrônica, por indeferir a assistência judiciária gratuita com base na sua situação pretérita, não a atual.

Por meio da decisão de id. 7766875 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003387-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ALESSANDRA PIUMBINI AZEVEDO

AGRAVADOS: W30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A
e
WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALESSANDRA PIUMBINI AZEVEDO
contra a decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 5003098-22.2024.8.08.0048, movida em face de
W30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., WAM
COMERCIALIZAÇÃO S/A
e
WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPAÇÕES S/A
, a qual indeferiu a pretendida gratuidade de justiça.

Nas razões do recurso, alega a agravante que faz jus ao benefício, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo, sob o argumento de que a decisão combatida é anacrônica, por indeferir a assistência judiciária gratuita com base na sua situação pretérita, não na atual.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que a agravante não demonstrou a situação de precariedade econômica, enumerando, para subsidiar sua conclusão, os seguintes fundamentos:

“
a) conforme demonstrado em seus extratos bancários, as contas da parte requerente possuem alta movimentação bancária (ID nº 38163655), chegando a ultrapassar o saldo de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais);

b) a parte requerente ainda apresentou sua declaração de imposto de renda do ano-calendário 2021, obtendo no total, rendimentos declarados de R$ 87.474,14 (oitenta e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos);

c) apresentou também declaração de imposto de renda do ano-calendário 2022, obtendo no total, rendimentos declarados de R$ 137.644,90 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos);

d) ademais, em análise de suas faturas de cartão de crédito fica evidente que a parte requerente possui gastos elevados a ponto de uma de suas faturas de cartão de crédito atingir um montante no valor de R$ 4.112,42 (quatro mil, cento e doze reais e quarenta e dois centavos) (ID nº 38163655);

e) ainda, analisando os extratos da conta-corrente da requerente, conclui que a mesma realiza diversas transferências bancárias para uma de suas contas, a qual não foram apresentados os extratos;”

Após realizar minuciosa análise dos documentos juntados, entendo que a decisão ora impugnada merece ser mantida.

Embora a agravante alegue que não foi analisada a situação financeira atual, incorrendo a decisão em anacronismo, o argumento não merece prosperar, mormente diante da robusta e descritiva fundamentação adotada pelo d. juízo de primeiro grau, que considerou os documentos referentes inclusive a meses do ano de 2024.

Nota-se que, de fato, ocorreu a rescisão do vínculo contratual com a empresa Pinturas Ypiranga Ltda. em 06/04/2024 (id. 38162991 dos autos originários). Entretanto, não passa despercebido que em meses posteriores à rescisão, suas contas bancárias movimentam cerca de R$ 4.000,00 a R$ 6.000,00, e, como destacado na decisão impugnada, os gastos se revelam elevados, havendo inclusive fatura de cartão de crédito que alcança o valor de R$ 4.112,42 (quatro mil, cento e doze reais e quarenta e dois reais), no mês de dezembro de 2023, posterior, inclusive, à rescisão do trabalho.

Portanto, tais elementos são suficientes para indicar que a agravante, na sua atual situação, possui condições financeiras para arcar com os custos e despesas processuais, e, por isso, não faz jus ao benefício.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20/05/2024 a 29/05/2024:

Acompanho o voto do Em. Relator.

Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões